Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701187-44.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: UNIAO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA DESPACHO Intime-se a embargada, União Suprimentos Militares Ltda., para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 30126915), no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator